Tribunal: STF
Processo: ARE 1329426
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IRRF. Artigo 7º da Lei nº 9.779/99. Tributação dos proventos e pensões de residentes no exterior. Isonomia. Repercussão geral reconhecida. Tema 1.174. Aplicação do art. 1.030 do CPC. Devolução dos autos ao tribunal de origem.



    1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.174, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à incidência da alíquota de 25% do imposto de renda exclusivamente na fonte sobre as pensões e os proventos de fontes situadas no País percebidos por pessoas físicas residentes no exterior.



    2. Agravo regimental provido para, tornando sem efeito as decisões anteriores proferidas no âmbito da Corte, se determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.174).